Tribunal: STJ
Processo: 0127484-72.2012.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643065 - SP (2024/0157566-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WENDY YUEN TSENG HSIEH
AGRAVANTE
: TSENG SU SE
ADVOGADOS
: VIVIANE VERGAMINI TERNI ALONSO - SP174069
MARCIO MUNEYOSHI MORI - SP177631
MAGNO EIJI MORI - SP137070
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA SAN PAOLO LTDA.
OUTRO NOME
: HOSPITAL SAN PAOLO LTDA
ADVOGADO
: AHMED ALI EL KADRI - SP080344
AGRAVADO
: UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - PR015937
RICARDO ZAMPIER - PR031225
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
COBERTURA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em
razão de recusa indevida de cobertura de tratamento médico por operadora de
plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos morais
fixada em R$ 10.000,00 é desproporcional e se a Súmula n. 7 do STJ impede a
revisão do
indenizatório.
quantum
3. A parte agravante alega divergência jurisprudencial, citando casos com
indenizações superiores em situações semelhantes, e requer a majoração da
indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48285132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 88f56cb9-343d-4efd-b25f-420484990a9e

4. O Tribunal a quo concluiu que a indenização de R$ 10.000,00 foi proporcional à
gravidade da ofensa, ao grau de culpa e ao porte socioeconômico do causador do
dano, não configurando enriquecimento indevido da vítima.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão do valor indenizatório só é
possível em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se aplica ao
presente caso.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de questões fático-
probatórias e a análise de dissídio jurisprudencial sem similitude fática
comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00
não é desproporcional em casos de recusa indevida de cobertura por plano de
saúde. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do quantum indenizatório
quando não configurada excepcionalidade de valor irrisório ou exorbitante. 3. A
divergência jurisprudencial não pode ser analisada sem similitude fática
comprovada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.722.775/MA, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp
10/2/2025
n. 2.143.131/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, STJ,
16/12/2024
AgInt no REsp n. 2.136.426/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
18/11/2024
2.597.178/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.940.615/SP, relatora Ministra Nancy
14/10/2024
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
.
16/8/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 88f56cb9-343d-4efd-b25f-420484990a9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643065 - SP (2024/0157566-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WENDY YUEN TSENG HSIEH
AGRAVANTE
: TSENG SU SE
ADVOGADOS
: VIVIANE VERGAMINI TERNI ALONSO - SP174069
MARCIO MUNEYOSHI MORI - SP177631
MAGNO EIJI MORI - SP137070
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA SAN PAOLO LTDA.
OUTRO NOME
: HOSPITAL SAN PAOLO LTDA
ADVOGADO
: AHMED ALI EL KADRI - SP080344
AGRAVADO
: UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - PR015937
RICARDO ZAMPIER - PR031225
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
COBERTURA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em
razão de recusa indevida de cobertura de tratamento médico por operadora de
plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

2. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos morais
fixada em R$ 10.000,00 é desproporcional e se a Súmula n. 7 do STJ impede a
revisão do
indenizatório.
quantum
3. A parte agravante alega divergência jurisprudencial, citando casos com
indenizações superiores em situações semelhantes, e requer a majoração da
indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal a quo concluiu que a indenização de R$ 10.000,00 foi proporcional à
gravidade da ofensa, ao grau de culpa e ao porte socioeconômico do causador do
dano, não configurando enriquecimento indevido da vítima.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão do valor indenizatório só é
possível em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se aplica ao
presente caso.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de questões fático-
probatórias e a análise de dissídio jurisprudencial sem similitude fática
comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00
não é desproporcional em casos de recusa indevida de cobertura por plano de
saúde. 2. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do quantum indenizatório
quando não configurada excepcionalidade de valor irrisório ou exorbitante. 3. A
divergência jurisprudencial não pode ser analisada sem similitude fática
comprovada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.722.775/MA, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp
10/2/2025
n. 2.143.131/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, STJ,
16/12/2024
AgInt no REsp n. 2.136.426/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
18/11/2024
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

2.597.178/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.940.615/SP, relatora Ministra Nancy
14/10/2024
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
.
16/8/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WENDY YUEN TSENG
HSIEH e OUTRO contra a decisão de fls. 2145-2148, que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou a
excepcionalidade do caso, visto que a gravidade do dano sofrido pela menor
Wendy é evidente, conforme reconhecido no acórdão recorrido.
Afirma que a indenização fixada em R$ 10.000,00 é desproporcional,
violando os arts. 927 e 944 do Código Civil, pois não atende aos fins reparatórios e
pedagógicos esperados.
Alega que a Súmula n. 7 do STJ não impede a revisão do quantum
indenizatório quando este se mostra irrisório ou exorbitante.
Argumenta que há divergência jurisprudencial, citando casos em que
foram fixadas indenizações superiores em situações semelhantes, o que demonstra
a necessidade de revisão do valor arbitrado.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão monocrática
para permitir a análise do mérito do recurso especial e, consequentemente, a
majoração da indenização.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso especial não
demonstrou a similitude fática entre os julgados, não atacando os fundamentos da
decisão recorrida.
Afirma que o valor pretendido pelos recorrentes é exagerado, pois o
sofrimento experimentado pode ser imputado à fratura ocorrida e não a qualquer
ação ou omissão da recorrida.
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

Requer a manutenção da decisão monocrática e a aplicação de multa por
litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
A despeito das alegações da parte, não há como afastar, no contexto dos
autos, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Isso porque o Tribunal
, amparado no acervo fático-probatório dos
a quo
autos, concluiu que, na fixação do
indenizatório em R$ 10.000,00 para
quantum
cada apelante, em razão da indevida recusa da operadora de cobrir o tratamento
, houve moderação, visto que não
médico de fratura grau III do fêmur direito
concorreu para o enriquecimento indevido da vítima e que foi observada
a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, bem como o grau de culpa e o
porte socioeconômico do causador do dano.
Por essa razão, determinou a redução dos danos morais estéticos fixados
em R$ 39.000,00 para R$ 10.000,00, por considerar o valor exorbitante e
desalinhado dos valores comumente arbitrados pelos Tribunais.
Nesse sentido, veja-se que, em caso de recusa indevida de cobertura de
exames/tratamento médico por parte de operadora de plano de saúde, o STJ vem
decidindo no sentido de que valores próximos a R$ 10.000,00 não se revela
exorbitante.
A título ilustrativo, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
COBERTURA DE EXAMES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER.
RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva
de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à
análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp
1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
21/02/2022
24/02/2022
2. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em
que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória.
Precedentes.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a recusa indevida/injustificada, pela
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento
médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de
dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
do beneficiário.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a
indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa
indevida de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente para o
tratamento do câncer que acomete o segurado.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt
no AREsp n. 2.722.775/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
10/2/2025
21/2/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. PACIENTE COM INFLAMAÇÃO RENAL. ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. COBRANÇAS DO HOSPITAL À
ORA RECORRIDA. PROTESTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Conforme o posicionamento desta Corte Superior, o usuário faz jus à
indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de
saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer
agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos para sua saúde debilitada.
Precedentes" (AgInt no AREsp 2.516.223/SP, Relator Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
14/6/2024
2. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 15.000, 00
(quinze mil reais), não é exorbitante nem desproporcional, considerados os danos
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

sofridos pela recorrida que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias,
suportou cobranças por parte do hospital, inclusive com protesto, após o plano de
saúde se negar a pagar pelo tratamento de emergência de sua filha diagnosticada
com pielonefrite e dores intensas.
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela
alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.143.131/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
.)
20/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. TRATAMENTO DE CÂNCER.
CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE.
ROL
DA
ANS.
NATUREZA.
IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde do procedimento de prostatectomia radical robótica para o tratamento de
câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e
procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou
exemplificativa do Rol da ANS.
Precedentes.
3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura
médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do
usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo,
portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.
4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de
cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de
direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem
ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé,
afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos
autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ,
tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.136.426/DF, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
18/11/2024
de
.)
22/11/2024
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de
30/9/2019
).
29/10/2020
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da ANS é
desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou
procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma
diretriz na resolução. Súmula n. 83/STJ.
3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento
contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e,
dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua
saúde debilitada.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em
hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. O não conhecimento do recurso pela alínea "a" pela aplicação das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.597.178/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
17/10/2024
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO
MORAL.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em
decorrência de negativa de cobertura de tratamento médico para doença coberta.
2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico
por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento
da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do
paciente. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n.
1.940.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
19/8/2021

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47451923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: af618dec-1dab-4b8d-932d-8bef441a95d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.065 / SP
Número Registro: 2024/0157566-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1274847220128260100
12748472201282601002
1274847220128260100583002012127484
583002012127484
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WENDY YUEN TSENG HSIEH
AGRAVANTE : TSENG SU SE
ADVOGADOS : VIVIANE VERGAMINI TERNI ALONSO - SP174069
MARCIO MUNEYOSHI MORI - SP177631
MAGNO EIJI MORI - SP137070
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA SAN PAOLO LTDA.
OUTRO
NOME
: HOSPITAL SAN PAOLO LTDA
ADVOGADO
: AHMED ALI EL KADRI - SP080344
AGRAVADO
: UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - PR015937
RICARDO ZAMPIER - PR031225
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48267857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 930a7eee-0b75-41ac-a434-03214ce7196d

AGRAVANTE : WENDY YUEN TSENG HSIEH
AGRAVANTE : TSENG SU SE
ADVOGADOS : VIVIANE VERGAMINI TERNI ALONSO - SP174069
MARCIO MUNEYOSHI MORI - SP177631
MAGNO EIJI MORI - SP137070
AGRAVADO
: CLINICA MEDICA SAN PAOLO LTDA.
OUTRO
NOME
: HOSPITAL SAN PAOLO LTDA
ADVOGADO
: AHMED ALI EL KADRI - SP080344
AGRAVADO
: UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - PR015937
RICARDO ZAMPIER - PR031225
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 930a7eee-0b75-41ac-a434-03214ce7196d